Tribunal: STF
Processo: HC 197646
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do RHC 131.226/RJ, e negou-lhe provimento, assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa – homicídio qualificado tentado praticado em coautoria e mediante disparos de arma de fogo, tendo sido o recorrente o mandante, mediante recompensa aos demais executores, em virtude de vingança, porquanto a vítima o teria repreendido para que não assediasse mulheres dentro de sua mercearia –, somadas ao fato de que possui outros registros criminais, indicando o risco de reiteração delitiva. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (ementa obtida do sítio eletrônico do STJ).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que
    “[...] inexiste qualquer dado concreto para comprovar que o paciente teria sido efetivamente o mandante do crime, existe apenas o depoimento de uma testemunha presencial que afirma ter visto os corréus, e diz que o mandante foi o Luciano, pois teria ficado insatisfeito por ter sido repreendido pela vítima por supostos assédios a mulheres que praticava em seu comércio.
    A afirmação da testemunha Angélica se mostra mais uma presunção do que uma realidade, pois afirma que a motivação do requerente seria uma vingança, pois como já dito, o paciente supostamente assediava mulheres em seu comércio e foi repreendido pela vítima” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, mais, que
    “[n]ão há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretenda se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, sobretudo pelo fato de que quando os depoimentos foram prestados sem sede Policial o paciente estava solto e isso não impediu ou atrapalhou a oitiva, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva” (pág. 4 da petição inicial).
    Sustenta, por fim, que “o paciente está preso há cerca de 11 meses e […] sem previsão de término da instrução, tendo em vista a dificuldade em encontrar o endereço de testemunhas de acusação. Daí porque ressalta que “[o] processo encontra-se apenas na primeira fase do seu procedimento, em caso de pronúncia ao Tribunal do Júri, termos uma outra fase processual, sendo assim a marcha processual poderá demorar anos, isso tudo com o paciente preso sem formação de culpa” (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “que conceda ao paciente LIMINARMENTE a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, sendo confirmada ao final, conforme preceitua a legislação processual penal” (pág. 6 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, entendo que o habeas corpus é inviável relativamente à alegação de excesso de prazo da instrução criminal, porque a matéria não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Portanto, não conheço da impetração, nessa parte.
    No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, anoto que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 
    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão questionado, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente e o seu histórico criminal. Transcrevo as seguintes passagens do voto proferido pelo Ministro relator, que revelam essas circunstâncias:
    “Quanto aos motivos para a manutenção da prisão preventiva, por oportuno, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, deferindo requerimento formulado pelo Ministério Público, nos termos da seguinte fundamentação: 
    ‘Quanto à necessidade da prisão, pode-se afirmar, com segurança, que a constrição da liberdade de locomoção dos réus é medida que se impõe como forma de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei e a conveniência da instrução criminal. 
    A par da gravidade abstrata do crime narrado na denúncia - homicídio qualificado tentado - verifica-se que as circunstâncias da ação delituosa denotam frieza e periculosidade ofensivas à ordem pública. 
    Conforme a narrativa da denúncia, os acusados MATHEUS e WELLINGTON, supostamente a mando do denunciado LUCIANO e por intermédio dos denunciados JHENIFFER e WAGNER, teriam desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima André Luiz Alves Correia, acertando-a no braço, na região dorsal e no abdome, conforme BAM de fls. 47/54. 
    O delito não teria se consumado, pois os denunciados foram surpreendidos pela testemunha presencial Angélica, que chegou no momento dos fatos.
    Note-se que, segundo os elementos colhidos e a narrativa da denúncia, o crime teria ocorrido por motivo fútil, uma vez que o denunciado Luciano, ao ser repreendido pela vítima por estar assediando as mulheres do bairro em sua mercearia, teria mandado matá-la e também teria sido praticado mediante paga ou recompensa em favor dos denunciados Matheus, Wellington, Jheniffer e Wagner, que receberam a quantia de 6.000,00 (seis mil reais) do denunciado Luciano para que matassem a vítima. 
    Além disso, verifica-se que os réus possuem outras anotações criminais em suas Folhas de Antecedentes Criminais (furto, tráfico de drogas, homicídio, receptação e posse/porte ilegal de arma de fogo), o que reforça o argumento de que suas liberdades representam risco de reiteração delitiva e, consequentemente, atentado à ordem pública. 
    Assim, a prisão preventiva é a única medida eficiente para se atingir o fim colimado na hipótese vertente de preservação da ordem pública, visto que somente o total apartamento dos réus do convívio social é idôneo a prevenir a reiteração delitiva (fls. 13/14)’. 
    O Tribunal de origem, ao julgar o writ, manteve a custódia antecipada nos seguintes termos: 
    ‘Diante dessa realidade, percebe-se que não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, na medida em que o douto Julgador analisou com o devido cuidado as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que o convenceram a decretar a prisão preventiva do paciente e a mantê-la durante o curso da ação, ante a ausência de alteração fática ou jurídica, que pudesse afastar os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
     Embora o impetrante não tenha instruído a inicial com as peças do inquérito policial, com uma simples análise da decisão impugnada, observa-se, sem grande esforço intelectivo, a presença do fumus comissi delicti, decorrente dos elementos coligidos durante a persecução penal. 
    O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que as circunstâncias descritas nos autos demonstram a gravidade concretada conduta e os indícios de elevada periculosidade do paciente, que é apontado pelo Ministério Público como a pessoa que teria mandado executar o delito ora imputado, mediante o pagamento de R$ 6.000,00, devido a um desentendimento pretérito com a vítima. 
    A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal (fl. 45)’. 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa – homicídio qualificado tentado praticado em coautoria e mediante disparos de arma de fogo, tendo sido o recorrente o mandante, mediante recompensa aos demais executores, em virtude de vingança, porquanto a vítima o teria repreendido para que não assediasse mulheres dentro de sua mercearia –, somadas ao fato de que possui outros registros criminais, indicando o risco de reiteração delitiva. 
    Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    […]
    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    […]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente“ (grifos no original).
    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 
    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.
    Além disso, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registros de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu, tais como furto, tráfico de drogas, homicídio, receptação e posse/porte ilegal de arma de fogo. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade do agente (ex-policial), evidenciada pelo destacado modo de execução de dois crimes de homicídio e pelos registros de reiteração criminosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 129.367/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo). 2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 149.759 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, AMEAÇA A TESTEMUNHA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA: IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC 113.793/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC 113.825/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos, e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. II – Há também orientação assente nesta Corte no sentido de que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada” (HC 120.835/SP, de minha relatoria).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Registro, ainda, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    No mais, o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, Rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Isso posto, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator